Tribunal: TJES
Processo: 5002400-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2400-68
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
LEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

AGRAVADO :
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOM JOBIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO CIVIL –
CONTRATO – FORNECIMENTO DE PEÇAS – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – NECESSIDADE DE PROVA SOBRE A PEÇA A SER SUBSTITUÍDA – IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO EM GRAU RECURSAL – PREJUÍZOS A PARTE AGRAVADA – VEDAÇÃO LEGAL
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-
Do contexto dos autos, extrai-se que há séria divergência
quanto a peça do bem estar ou não acobertada pelas disposições contratuais firmadas entre as partes, carecendo, portanto, de fase probatória a definir os limites do alcance as mesmas
.

2 –
Em respeito a irreversibilidade do provimento liminar em desfavor do condomínio, no atual cenário deve
m
ser aquilatados os possíveis prejuízos advindos da retirada da peça e a sua utilidade ao bem junto ao condomínio
,
mormente por não se apresentar factível o prejuízo advindo de uma suposta dívida do mesmo perante a empresa.

3 –
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002400-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TOM JOBIM
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2400-68
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
LEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

AGRAVADO :
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOM JOBIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de número 0016434-32.2019.8.08.0024
,
em que figura no polo ativo o agravado
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOM JOBIM.

A
recorrente sustenta que a decisão deve ser revista posto partir de premissa equivocada no que concerne as peças que foram objeto de celeuma entre os litigantes; que houve a narrativa lacônica na peça de ingresso de forma proposital, já que as partes tentaram uma proposta de conserto da peça do elevador; que o magistrado conduziu sua decisão com base em um laudo produzido por um profissional da empresa concorrente e que, este não foi claro ao expor exatamente a peça que se faz necessário o reparo, sendo esta expressamente excluída do contrato originário firmado entre as partes, sendo a causa da presente pretensão de reforma.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 1282765.

Devidamente intimada a parte agravada quedou-se inerte.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2400-68
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
LEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

AGRAVADO :
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOM JOBIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, t
rata-se de irresignação por parte da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de número 0016434-32.2019.8.08.0024
,
em que figura no polo ativo o agravado
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOM JOBIM.

A
recorrente sustenta que a decisão deve ser revista posto partir de premissa equivocada no que concerne as peças que foram objeto de celeuma entre os litigantes; que houve a narrativa lacônica na peça de ingresso de forma proposital, já que as partes tentaram uma proposta de conserto da peça do elevador; que o magistrado conduziu sua decisão com base em um laudo produzido por um profissional da empresa concorrente e que, este não foi claro ao expor exatamente a peça que se faz necessário o reparo, sendo esta expressamente excluída do contrato originário firmado entre as partes, sendo a causa da presente pretensão de reforma.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 1282765.

Devidamente intimada a parte agravada qued
ou-se
inerte
.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, passo a análise do mérito.

Conforme narrado na peça de irresignação, as partes entabularam contrato de prestação de serviços com exclusão de alguns equipamentos, conforme apresenta a narrativa engendrada no presente recurso.

A recorrente,
empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
afirma que toda a construção da peça de ingresso encontra-se respaldada em um laudo construído de forma genérica, sem o cuidado necessário e buscando, exatamente, demonstrar que a peça a ser objeto de substituição não é a mesma que está prevista no contrato como cláusula apartada das responsabilidades da recorrente.

Afirma que
em relação ao componente (Pistão), em primeiro lugar, importante registrar que o PISTÃO e seus componentes estão expressamente excluídos da coberta do Contrato celebrado entre as partes (cláusula 2.1.5, fls. 59), ou seja, não abrangida pelo preço mensal.

Abraça a tese,
no sentido de reforma da decisão,
de que
o Condomínio confessa, a todo momento da inicial, que a Atlas Schindler atendeu aos chamados relativos à intercorrência no funcionamento de seu elevador e que não há no Contrato ou na Lei nenhuma disposição que obrigue a Atlas Schindler a prestar um serviço gratuito ao Condomínio,
razão pela qual
não poderia ter o MM. Juízo a quo ter deferido a liminar.

De posse da decisão objurgada, no que é pertinente ressaltar, devo consignar que o Magistrado fixou a tutela em sede de urgência no sentido de que
:

Em análise aos autos, verifico que a parte autora colacionou às fls.52/62

o contrato firmado entre as partes; às fls.64/73 os comprovantes

digitais

que demonstram

as

solicitações

e prestação de serviços; às fls.75/87 e fls.105/116 e-mails realizados

entre as partes; às fls.108/113 proposta comercial de serviço em elevador encaminhado pela requerida.

Assim, aparentemente, verifico que

há elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado,

bem como o risco de lesão ao direito da parte autora, ante a impossibilidade do

requerente em usufruir do único elevador instalado em seu prédio, considerando os recorrentes transtornos de paralisação deste.

Ademais, ressalto que tal medida não implica em risco de irreversibilidade, já que a tutela poderá ser revogada

a qualquer tempo.

Ao que, dispondo dos termos do recurso e das provas apresentadas, ainda que a narrativa do recorrente esteja alinhada com a probabilidade do direito alegado, a urgência, no atual cenário, inclina-se a favor do condomínio recorrido,
devendo as partes empreenderem a indispensável dilação probatória
.

É que a certeza quanto a peça implementada, suas características e a
suposta
assimetria com a boa-fé contratual a imperar entre as partes, certamente carece de uma atividade probatória mais profunda, não vislumbrada no atual cenário procedimental.

Digo isso porque a recorrente aponta que seu técnico afirma que:

“
centralina é uma central hidráulica composta de um reservatório metálico (onde fica armazenado o óleo hidráulico -mais de 100 litros) dentro deste reservatório imersa no óleo está a bomba hidráulica (responsável em bombear o óleo do reservatório até o pistão externo instalado dentro da caixa corrida do elevador), na tampa deste reservatório está instalado o bloco de válvulas (responsáveis em controlar o fluxo de óleo que é direcionado para o pistão).

Já, conforme decisão do magistrado, o técnico que auxiliou a parte recorrida afirma que se trata da

peça “BLC DE COM 3010-1 1⁄4' COMPLETO”, que se trata do bloco de conjunto de válvulas, é parte do conjunto da bomba hidráulica,
que é coberto pelo objeto do contrato consoante cláusula 2.1.4
.

Não trata a presente de aquilatar, no atual estágio de instrução, a integralidade das alegações que buscam a formulação do seu direito. Essa certeza derivará da prova pericial a ser realizada e, portanto, a confluência das partes à boa-fé ou não, resultando, certamente, o julgamento da causa com a justiça necessária.

Entretanto, a dogmática processual cede parâmetros interpretativos ao magistrado a luz do regramento imposto pelo legislador, e, ainda que
abraçada a
probabilidade do direito
que possa ser, ainda objeto de prova, em favor da empresa
, entendo que a pretensão em sede de tutela de urgência esbarra na previsão normativa obstativa derivada da leitura do art. 300, §3º, do CPC, diante da irreversibilidade dos efeitos da
retirada da peça no atual cenário
.

É que o elevador que foi consertado é o único no prédio, necessário, por certo, ao desenvolvimento de todas as atividades inerentes a sua utilização e a retirada da peça, ainda que possa ser obrigação do agravado em quitá-la resultará em total paralisação do bem, podendo causar prejuízos irreversíveis aos moradores.

De outro norte, não há provas de que uma execução posterior a ser manejada pela empresa possa causar danos exacerbados ao seu capital.

Nesta sistemática, em uma ponderação de interesses a servir de norte a justiça, entendo por manter irretocável a decisão recorrida.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2400-68
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
LEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

AGRAVADO :
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOM JOBIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO CIVIL –
CONTRATO – FORNECIMENTO DE PEÇAS – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – NECESSIDADE DE PROVA SOBRE A PEÇA A SER SUBSTITUÍDA – IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO EM GRAU RECURSAL – PREJUÍZOS A PARTE AGRAVADA – VEDAÇÃO LEGAL
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-
Do contexto dos autos, extrai-se que há séria divergência
quanto a peça do bem estar ou não acobertada pelas disposições contratuais firmadas entre as partes, carecendo, portanto, de fase probatória a definir os limites do alcance as mesmas
.

2 –
Em respeito a irreversibilidade do provimento liminar em desfavor do condomínio, no atual cenário deve
m
ser aquilatados os possíveis prejuízos advindos da retirada da peça e a sua utilidade ao bem junto ao condomínio
,
mormente por não se apresentar factível o prejuízo advindo de uma suposta dívida do mesmo perante a empresa.

3 –
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _18_de _fevereiro_de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.